Tribunal: TJMT
Processo: 1057211-54.2024.8.11.0001
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-06-02
Data de publicação: 2025-06-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1057211-54.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Abono de Permanência, Sistema Remuneratório e Benefícios]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (RECORRENTE), JOSE MARIA RIBEIRO SOUZA - CPF: 452.479.861-72 (RECORRIDO), GRAZIELE CASSUCI FRIOSI registrado(a) civilmente como GRAZIELE CASSUCI FRIOSI - CPF: 221.032.938-86 (ADVOGADO), ALTAIR BALIEIRO - CPF: 232.188.605-63 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO.
DIREITO PREVIDENCIÁRIO. ABONO DE PERMANÊNCIA.ESTADO DE MATO GROSSO.
SERVIDORES MILITARES.
ESTADO DE MATO GROSSO
(ART. 3º D
A LC 202/2004)
. INEXISTÊNCIA DE LEI ESTADUAL REFERENDANDO INTEGRALMENTE AS ALTERAÇÕES DA EC 103/2019. ABONO DE PERMANÊNCIA
DEVIDO
.
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.
Abono de permanência.
O
servidor público que tiver preenchido todas as
exigências para a sua aposentadoria voluntária e que opte por permanecer em atividade, poderá fazer jus a um abono de permanência equivalente, no máximo, ao valor da sua contribuição previdenciária, até completar a idade para aposentadoria compulsória (
art. 40,
§ 19,
da CF
).

No âmbito do Estado de Mato Grosso, o art. 3º da Lei Complementar n. 202/2004 assegura o abono de permanência tanto aos servidores civis quanto aos militares
(N.U 1021237-87.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 14/11/2023, publicado no DJE 16/11/2023 e N.U 1066197-65.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 06/11/2023,
publicado
no DJE 10/11/2023).
Não obstante o
abono de permanência dos servidores civis não se aplique aos servidores miliares
(STF ARE 1058688
AgR
, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 27-09-2019)
, no Estado de Mato Grosso
esse
direito é garantido pelo art. 3º da LC 202/2004.

Embora a EC 103/2019 tenha transferido para a União a
atribuição para a edição de normas gerais sobre inatividade e pensões dos militares estaduais (art. 22, XXI, da Constituição Federal) e a Lei Federal 13.954/2019 (Estatuto Nacional dos Militares) não contenha previsão expressa sobre o tema, o direito ao abono de permanência dos militares estaduais não foi automaticamente excluído
, pois depende da
publicação de lei
específica e de iniciativa privativa
do Chefe do Poder Executivo estadual que referende integralmente a
s
revoga
ções previstas

no inciso III do art. 35
da EC103/2019
(art.
36, II, da EC 103/2019). Nesse sentido:
TJ-GO - RI: 53468232020228090051 GOIÂNIA, Relator: MÔNICA CEZAR MORENO SENHORELO, 3ª Turma Recursal dos Juizados Especiais, Data de Publicação: (S/R). Portanto, inexistindo Lei no Estado de Mato Grosso que referende integralmente as alterações da EC103 e revogue o direito do abono de permanência dos militares, a parte reclamante faz jus ao abono postulado. No presente caso, estando incontroverso que a parte reclamante permaneceu na ativa além do tempo necessário, devido o abono de permanência. Assim manifestou o juízo de primeiro grau:
"Nesse sentido, o direito ao recebimento do abono de permanência vindicado deve ser assegurado ao servidor público desde a data do preenchimento de seus requisitos, sendo certo que o pagamento do benefício a parte autora".

2.
Recurso

conhecido
e

não

provido
.

3.
Sucumbência
.

Sem
custas
,
eis
que a Fazenda Pública é
isenta
(CNGC, art. 236).
Honorários

advocatícios

fixados

em

10%
sobre
o valor da
condenação
, pela
parte

recorrente
(
vencida
)
(art. 55 da Lei
nº
9.099/95).

4.
Sentença

mantida

por

seus

próprios

fundamentos
,
servindo
a
súmula
do
julgamento

como

acórdão
,
nos

termos
do art. 46 da Lei
nº
9.099/95.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

R E L A T Ó R I O

Recurso

Inominado
:
1057211-54.2024.8.11.0001

Origem
:
Juizado
Especial da Fazenda Pública de Cuiabá

Recorrente
:
Estado de Mato Grosso

Recorrido
:
Jose Maria Ribeiro de Souza

RELATÓRIO

Egrégia

Turma
.

Jose Maria Ribeiro de Souza
ajuizou

reclamação

em
face do Estado de Mato Grosso.
Noticiou
que: a) é
policial

militar

transferido
para a
reserva

remunerada
; b)
preencheu

os

requisitos
para
a

aposentadoria

voluntária

em
05/10/2020, mas
permaneceu

em

atividade

até
06/10/2022; c)
durante

este

período
de
permanência

em

atividade

após

preencher

os

requisitos
para
a

inatividade

voluntária
,
faz
jus
ao

recebimento
do
abono
de
permanência
; d) a
prescrição

foi

suspensa

pelo

requerimento

administrativo
.
Requereu
a
procedência
de
seus

pedidos
: a) a
condenação
do
reclamado

ao

pagamento
do
abono
de
permanência

referente

ao

período

em
que
permaneceu

em

atividade

após

preencher

os

requisitos
para
a

inatividade

voluntária
; b)
a

atualização

monetária
e
juros

sobre

os

valores

devidos
.

O juízo singular proferiu
sentença
de procedência nos seguintes termos:

"Vistos, etc.
Trata-se de ação de cobrança de abono permanência proposta por JOSE MARIA RIBEIRO DE SOUZA, em desfavor do Estado de Mato Grosso, almejando o recebimento do abono de permanência. Citado, o reclamado apresentou contestação. É o relatório. FUNDAMENTO e DECIDO. Inicialmente, destaca-se que o deslinde da presente causa não depende da realização de audiência instrutória e nem da produção de outras provas, além daquelas já constantes nos autos. Assim, atento aos princípios da economia e celeridade processuais, o processo está apto para julgamento antecipado da lide (art. 355, I, do CPC). Apenas para deixar RATIFICADO, o processo em questão, versa somente acerca do pedido pertinente ao Requerente JOSÉ MARIA RIBEIRO DE SOUZA, eis que houve o pedido de desistência do Requerente
Jatenil
Almeida, homologado em sentença, id. 174017079. Segundo consta nos autos, o reclamante JOSE MARIA RIBEIRO DE SOUZA, permaneceu 32 anos, 01 mês e 17 dias, contados até a data de 05/10/2022, tendo permanecido até a data de 06/10/2022, quando então foi desligado do serviço ativo e transferido para a reserva remunerada, somando assim 02 anos, 01 mês e 18 dias além do tempo necessário para a aposentadoria, fazendo jus ao recebimento do abono de permanência. No entanto, não recebeu o benefício do abono de permanência, equivalente ao valor da respectiva contribuição previdenciária. Pois bem, conforme o artigo 40, § 19, da Constituição Federal, aos servidores que já tenham reunidos os requisitos para a aposentadoria voluntária e optarem por permanecer em atividade, é assegurado o abono de permanência. O referido benefício foi inicialmente instituído pela Emenda Constitucional nº 20/98, posteriormente substituída pela Emenda Constitucional nº 41, de 31 de dezembro de 2003, que manteve em seu artigo 3º, §1º, o direito do servidor à isenção previdenciária, sedimentada no art. 40, § 19, da Constituição Federal, in
verbis
: Art. 40. (...) § 19. O servidor de que trata este artigo que tenha completado as exigências para aposentadoria voluntária estabelecidas no § 1º, III, a, e que opte por permanecer em atividade fará jus a um abono de permanência equivalente ao valor da sua contribuição previdenciária até completar as exigências para aposentadoria compulsória contidas no § 1º, II. Atualmente, a matéria encontra-se assim regulada no texto constitucional: Art. 40. O regime próprio de previdência social dos servidores titulares de cargos efetivos terá caráter contributivo e solidário, mediante contribuição do respectivo ente federativo, de servidores ativos, de aposentados e de pensionistas, observados critérios que preservem o equilíbrio financeiro e atuarial. (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 103, de 2019) (...) § 19. Observados critérios a serem estabelecidos em lei do respectivo ente federativo, o servidor titular de cargo efetivo que tenha completado as exigências para a aposentadoria voluntária e que opte por permanecer em atividade poderá fazer jus a um abono de permanência equivalente, no máximo, ao valor da sua contribuição previdenciária, até completar a idade para aposentadoria compulsória. (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 103, de 2019) (grifei) Ressalte-se que, o Supremo Tribunal Federal firmou entendimento no sentido de que os Policiais Militares não se equiparam a servidores públicos em termos de direitos, e, à luz da Constituição Federal, não fazem jus ao recebimento de abono de permanência por falta de expressa previsão no texto constitucional. Contudo, excepcionou a regra ao fixar que há possibilidade de pagamento do referido adicional aos Policiais Militares se houver previsão por lei infraconstitucional. A propósito: ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO MILITAR. ABONO DE PERMANÊNCIA. CONTROVÉRSIA QUE ENVOLVE A ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. SÚMULA 280/STF. 1. A Constituição é expressa quanto à aplicação “aos militares dos Estados, do Distrito Federal e dos Territórios, além do que vier a ser fixado em lei, as disposições do art. 14, § 8º; do art. 40, § 9º; e do art. 142, §§ 2º e 3º, cabendo a lei estadual específica dispor sobre as matérias do art. 142, § 3º, inciso X, sendo as patentes dos oficiais conferidas pelos respectivos governadores”. 2. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal afasta o cabimento de recurso extraordinário para o questionamento de alegadas violações à legislação infraconstitucional, sem que se discuta o seu sentido à luz da Constituição (Súmula 280/STF). Precedentes. 3. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve fixação de honorários advocatícios. 4. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015. (STF - RE 1222829
AgR
, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 27-09-2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-231 DIVULG 23-10-2019 PUBLIC 24-10-2019) (grifei) No âmbito do Estado de Mato Grosso, o abono de permanência está previsto na Lei Complementar nº 202/2004, que dispõe sobre a contribuição previdenciária dos servidores públicos civis e militares ativos, inativos e pensionistas do Estado de Mato Grosso, e dá outras providências, a qual confere expressamente o direito ao abono de permanência ao servidor civil ou militar, in
verbis
: Art. 3º O servidor civil e militar ativo, dos Poderes do Estado, do Ministério Público, das autarquias, fundações e universidades, que tenha completado as exigências para aposentadoria voluntária estabelecidas no art. 40 da Constituição Federal ou caput do art. 2º da Emenda Constitucional nº 41/03, e que opte por permanecer em atividade, fará jus a um abono de permanência equivalente ao valor da sua contribuição previdenciária até completar as exigências para aposentadoria compulsória contidas no art. 40, § 1º, II, da Constituição Federal. (...) § 2º O valor do abono de permanência será equivalente ao valor da contribuição efetivamente descontada do servidor, ou recolhida por este, relativamente a cada competência. § 3º O pagamento do abono de permanência é de responsabilidade dos Poderes do Estado, do Ministério Público, das autarquias, fundações e universidades e será devido, em havendo o preenchimento dos requisitos, a partir da data de solicitação do benefício, conforme disposto no caput e § 1º, mediante opção expressa pela permanência em atividade." (NR) (Nova redação dada pela LC 524/14) (grifei) Destaca-se que os requisitos para a concessão da aposentadoria de servidores públicos militares são diferentes dos requisitos da aposentadoria voluntária comum, de forma que, ao regulamentar a aposentadoria especial dos militares, o Estado de Mato Grosso, na Lei Complementar n° 555/2014, estabeleceu: Art. 147 O militar estadual é transferido, a pedido, para a reserva remunerada: I - com subsídio integral: a) se do sexo masculino, quando contar com 30 (trinta) anos de serviço e, destes, no mínimo 20 (vinte) anos de efetivo serviço; b) se do sexo feminino, quando contar com 25 (vinte e cinco) anos de serviço e, destes, no mínimo 15 (quinze) anos de efetivo serviço. II -
com
subsídio proporcional: a) se do sexo masculino, quando contar com 25 (vinte e cinco) anos de serviço e, destes, no mínimo 20 (vinte) anos de efetivo serviço; b) se do sexo feminino, quando contar com 20 (vinte) anos de serviço e, destes, no mínimo 15 (quinze) anos de efetivo serviço. In
casu
, existe comprovação do preenchimento dos requisitos para a aposentadoria voluntária, bem como demonstração da permanência na atividade. Assim, diante da expressa previsão constitucional e infraconstitucional e, restando ainda comprovado que o reclamante, mesmo cumprindo os requisitos para a aposentadoria voluntária, permaneceu em atividade, faz jus ao benefício do abono de permanência. Nesse sentido: RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – AÇÃO DE COBRANÇA DE ABONO DE PERMANÊNCIA– POLICIAL MILITAR – ABONO DE PERMANÊNCIA – PREVISÃO CONSTITUCIONAL – PREVISÃO EM LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL (LC 202/
2004)–
PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS - TRANSFERÊNCIA PARA INATIVIDADE MEDIANTE RESERVA REMUNERADA - SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. O militar estadual que implemente os requisitos para aposentadoria voluntária (transferência para a reserva remunerada) e opte por permanecer em atividade, faz jus ao recebimento do abono de permanência, em relação à contribuição previdenciária incidente sobre sua remuneração, independentemente de prévio requerimento administrativo. (TJMT - N.U 1035548-20.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, Primeira Turma Recursal, Julgado em 02/10/2023,
publicado
no DJE 05/10/2023) (grifei) (...) 3. Preenchido os requisitos do abono de permanência para o cargo de Técnico em Educação, conforme o artigo 40, § 19, da Constituição Federal. 4. Desnecessidade de requerimento administrativo para a concessão do abono de permanência. (...) (TJMT - N.U 1018793-52.2021.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 25/09/2023,
publicado
no DJE 29/09/2023) (grifei) APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – ABONO DE PERMANÊNCIA – ARTIGO 40, § 19, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – REQUISITOS PREENCHIDOS – PRESCINDIBILIDADE DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – MAJORAÇÃO – ARTIGO 85, § 11, DO CPC – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO. 1. O abono de permanência constitui benefício de incentivo ao servidor público que, a despeito de preencher os requisitos para a concessão da aposentadoria voluntária, prossegue em sua atividade. 2. Comprovado o preenchimento dos requisitos legais para a aposentadoria voluntária e optando o servidor por permanecer em atividade, o benefício é assegurado desde o atendimento das condições, independentemente de requerimento administrativo. 3. Nos termos do artigo 85, § 11, do CPC, o Tribunal deve majorar a verba honorária anteriormente fixada, levando em consideração o trabalho adicional realizado em grau recursal, não ultrapassando o percentual máximo disposto no § 2°, do mesmo artigo. (TJMT - N.U 1002171-43.2022.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 11/07/2023,
Publicado
no DJE 17/07/2023) (grifei) Registre-se que o benefício em questão é devido desde o momento em que preenchidos os requisitos legais necessários à aposentadoria, independentemente de requerimento administrativo. Vejamos: RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – AÇÃO DE COBRANÇA DE ABONO DE PERMANÊNCIA– POLICIAL MILITAR – ABONO DE PERMANÊNCIA – PREVISÃO CONSTITUCIONAL – PREVISÃO EM LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL (LC 202/2004) – PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS - TRANSFERÊNCIA PARA INATIVIDADE MEDIANTE RESERVA REMUNERADA - SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. O militar estadual que implemente os requisitos para aposentadoria voluntária (transferência para a reserva remunerada) e opte por permanecer em atividade, faz jus ao recebimento do abono de permanência, em relação à contribuição previdenciária incidente sobre sua remuneração, independentemente de prévio requerimento administrativo. (TJMT - N.U 1035548-20.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, Primeira Turma Recursal, Julgado em 02/10/2023,
Publicado
no DJE 05/10/2023) (grifei) (...) 3. Preenchido os requisitos do abono de permanência para o cargo de Técnico em Educação, conforme o artigo 40, § 19, da Constituição Federal. 4. Desnecessidade de requerimento administrativo para a concessão do abono de permanência. (...) (TJMT - N.U 1018793-52.2021.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 25/09/2023,
Publicado
no DJE 29/09/2023) (grifei) APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – ABONO DE PERMANÊNCIA – ARTIGO 40, § 19, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – REQUISITOS PREENCHIDOS – PRESCINDIBILIDADE DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – MAJORAÇÃO – ARTIGO 85, § 11, DO CPC – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO. 1. O abono de permanência constitui benefício de incentivo ao servidor público que, a despeito de preencher os requisitos para a concessão da aposentadoria voluntária, prossegue em sua atividade. 2. Comprovado o preenchimento dos requisitos legais para a aposentadoria voluntária e optando o servidor por permanecer em atividade, o benefício é assegurado desde o atendimento das condições, independentemente de requerimento administrativo. 3. Nos termos do artigo 85, § 11, do CPC, o Tribunal deve majorar a verba honorária anteriormente fixada, levando em consideração o trabalho adicional realizado em grau recursal, não ultrapassando o percentual máximo disposto no § 2°, do mesmo artigo. (TJMT - N.U 1002171-43.2022.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 11/07/2023,
Publicado
no DJE 17/07/2023) (grifei) Nesse sentido, o direito ao recebimento do abono de permanência vindicado deve ser assegurado ao servidor público desde a data do preenchimento de seus requisitos, sendo certo que o pagamento do benefício a parte autora. Ante o exposto, JULGO PROCEDENTES o pedido formulado na inicial, pelo autor JOSÉ MARIA RIBEIRO DE SOUZA, para declarar o direito da reclamante à implantação em folha de pagamento do abono permanência até a efetiva aposentadoria, bem como, CONDENAR o reclamado Estado de Mato Grosso, ao pagamento retroativo do referido benefício, a partir da data em que preencheu os requisitos para a aposentadoria voluntária, em valor equivalente a sua contribuição previdenciária, com as atualizações na forma dos temas 810 e 1170 do STF, tema 905 do STJ e EC 113/2021, respeitando o teto do Juizado Especial da Fazenda Pública, extinguindo o processo, com resolução de mérito, nos moldes do art. 487, I, do Código de Processo Civil. Para fins de apuração do valor, deve a parte autora trazer o demonstrativo do cálculo nos exatos termos da sentença. Sem custas nem honorários, conforme inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/1995 c/c artigo 27, da Lei nº 12.153/2009. Consoante o disposto no art. 40, da Lei nº 9.099/95, submeto o presente à apreciação do MM. Juiz de Direito. Larissa Laura Barros Pinto Cerqueira da Silva Juíza Leiga SENTENÇA Vistos etc. Homologo, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo, na forma do art. 40 da Lei nº 9.099/95. Preclusa a via recursal, em nada sendo requerido, arquive-se com as baixas necessárias. P. I. C. Cuiabá (MT), data registrada no sistema. Érico de Almeida Duarte Juiz de Direito".

O
Recurso

Inominado

foi

interposto
pela
parte

reclamada
.
Sustentou
que: a) o
artigo
3º da Lei
Complementar
Estadual n.º 202/2004, no que se
refere

aos

militares
,
perdeu
a
eficácia

após
o
advento
da
Emenda

Constitucional
n.º 103/2019 e da Lei Federal n.º 13.954/2019; b) a
Emenda

Constitucional
n.º 103/2019
estabeleceu
que o regime de
proteção
social dos
militares
é
distinto
do regime de
previdência
dos
servidores

civis
; c) o
reclamante

preencheu

os

requisitos
para a
inatividade
,
estando

sujeito

ao
novo regime que
não

prevê
o
abono
de
permanência
para
militares

estaduais
; e) a
sentença

deve ser reformada para reconhecer a improcedência do pedido
.
Requereu
o
provimento
do
recurso
para
julgar

improcedente
o
pedido

inicial
.

As
contrarrazões

foram

apresentadas

visando
a
manutenção
da
sentença
.

No
Ofício

nº
83/2017/CPC/NFDTIPI, o
Ministério
Público
informa
que
somente
se
manifestará

nos

processos
que
envolvam

matéria
de
saúde

ou
interesse de
menores
e
incapazes
,
razão
pela qual
estes
autos
não

lhe

foram

encaminhados
.

É a
síntese
.

V O T O R E L A T O R

VIDE EMENTA.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/06/2025